Tribunal: TJMT
Processo: 1016815-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016815-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEIDINEIA KATIA BOSI
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CLEITON SOUZA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 4633-47.2020.811.0042 (Código n. 614176), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal].
Ocorre que, como é cediço, o Tribunal do Júri desta Capital é presidido pela Magistrada Mônica Catarina Perri Siqueira, parente em linha colateral deste Relator, razão pela qual fácil é concluir que minha atuação na análise do presente writ, caso o paciente venha a ser pronunciado, provocará seu impedimento [CPP, art. 252, I], criando embaraços ao julgamento, conforme já se verificou em situações anteriores.
À vista do exposto, manifesto meu impedimento para funcionar no presente feito, determinando sua redistribuição, com urgência, na forma regimental, consignando no sistema a aludida circunstância.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.